Tribunal: STF
Processo: Inq 3218
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-21
Data de publicação: 2013-03-21

Ementa:
Inquérito. Direito Penal e Processo Penal. Deputado Federal denunciado por suposta prática dos crimes descritos nos artigos 146, 147, 286, 163, 288 e 330, todos do Código Penal. 2. Delitos de constrangimento ilegal, ameaça, incitação ao crime e desobediência (arts. 146, 147, 286 e 330 do CP). Extinção da pretensão punitiva. Prescrição verificada. 3. Crime de dano (art. 163, CP). Extinção do processo. Litispendência caracterizada. 4. Crime de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal). Denunciado acusado de liderar manifestação popular de resistência à retirada da população não indígena da reserva Raposa Serra do Sol. 5. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição da conduta do denunciado. Falta de suporte fático mínimo que autorize inferir a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa. Manifestações coletivas de desagravo ou de desobediência civil que, por si sós, não são ilícitas. 6. Denúncia rejeitada.